Tribunal: STF
Processo: AI 861252
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.